Tribunal: CARF
Processo: 15374.967860/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.967860/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.711 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
CONPET CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.967860/2009-09
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.711 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.967860/2009-09

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Em 14/05/2007, a Interessada apresentou ao Fisco o PER/DCOMP de n°
37705.89691.140507.1.3.04-0662 (fls. 10/15), onde declara, resumidamente, a
compensação utilizando o seguinte crédito:

Crédito - Pagamento Indevido ou a Maior - CSLL
Data de Arrecadação : 06/11/2006
Valor Original do Crédito Inicial : R$ 61.436,84
Crédito Original da Data da Transmissão : R$ 61.436,84
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP: R$ 60.828,55

A DCOMP foi analisada em procedimentos informatizados, resultando em
NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. De acordo com o Despacho
Decisório de fl. 03, n° de rastreamento 848601805, de 07/10/2009, o julgamento teve
a seguinte fundamentação:
"Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito
original na data de transmissão informado no PER/DCOMP: R$
61.436,84.
A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP."

A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 21/10/2009, fl. 66.
Insatisfeita, a interessada apresentou, em 29/10/2009, a manifestação de
inconformidade de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 03/62, que transcrevo
parcialmente:
(...)
"1 - com base no faturamento do 4o trimestre 2005, considerando as retenções
de IRRF, Pis, cofins e CSLL, efetuadas pelos contratantes, os impostos a
recolher de IRPJ e CSLL, cujo vencimento foi em 31/01/2006, com base no
Lucro Presumido, estão abaixo descritos:
A - IRPJ a recolher (código do Darf2089) = R$ 190.617,26
(-) Recolhido Darf cód.2089 em 06/01/2006 = R$ 97.011,90 ( Documento n° 01
-FL. 04)
(-) Recolhido Darf cód.2089 em 06/01/2006 = R$ 32168,52 ( Docu mento n° 02
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.711 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.967860/2009-09

- FL. 05)
= Faltou Recolher = R$ 61.436,84

O valor acima que faltou a recolher = R$ 61.436,84, foi recolhido, no dia
06/01/2006, com o código errado de CSLL 2372, conforme Darf em anexo. (
Documento n° 06 - fl. 09) e essa compensação vai demonstrada abaixo, no Item
"B", no recolhimento da CSLL.
B - CSLL a recolher ( código do Darf 2372) = R$ 64.956,58
(-) Recolhido Darf cód.2372 em 06/01/2006 = R$ 22.824,91 ( Documento n° 03
- fl. 06)
(-) Recolhido Darf cód.2372 em 06/01/2006 fl. 07) R$ 10.406,92 ( Documento
n° 04 - R$ 31.724,75 (Documento n° 05 -R$ 61.436.84 ) Documento n° 06)
(-) Recolhido Darf cód.2372 em 06/01/2006( fl. 08)
(-) Recolhido Darf cód.2372 em 06/01/2006
= Valor recolhido a maior = R$ 61.436,84

O valor acima de R$ 61.436,84, recolhido a maior na CSLL , Item B, serviu
para compensar o IRPJ que faltou recolher, conforme demonstrado no Item "A"
acima.
2
- A compensação do valor acima de R$ 61.436,84 foi solicitada através
da entrega do PER/DCOMP n° 37705.89691.140507.1.3.04-0662 em 14/05/2007,
ADE Cotec 005/200( Documento n° 07 - fls. 10/15), em conformidade com a Lei n°
9.430/96 Art° 74 e Instrução Normativa SRF n°320/2003, que dá ao contribuinte o
direito de utilizar o valor pago a maior no tributo ou contribuição na compensação de
débitos, relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal.
3
- A referida compensação foi demonstrada na DCTF retificadora do 2o
semestre de 2005, página n° 05, entregue também em 14/05/2007. ( Documento n° 08
-fls. 16/45)"

Juntei aos autos os documentos de fls. 75/93”
Em sessão de 09 de abril de 2013 (e-fls. 94) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Incomprovada a liquidez e certeza do direito creditório que o contribuinte alega
possuir junto à Fazenda Nacional, descabe a restituição do valor pleiteado.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.711 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.967860/2009-09

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado pelo contribuinte,
deixa-se de homologar, conseqüentemente, a compensação declarada
com base no referido crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que o recolhimento via DARF referido no despacho de
e-fls. 3 (R$ 61.436,84) foi integralmente alocado a um débito de igual período de apuração
conforme DCTF retificadora entregue pela recorrente em 14/05/2007.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.109 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que cometeu o erro de preencher a guia DARF com código de receita de
CSLL, quando deveria ter informado o de IRPJ. O recolhimento ocorreu em 06/01/2006, mas a
recorrente somente transmitiu a Dcomp original em 14/05/2007 (e-fls. 10).
Afirma que o débito de CSLL do 4o trimestre de 2005 estaria corretamente
declarado na DIPJ, a qual teria prevalência sobre qualquer outra declaração, inclusive a DCTF.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.711 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.967860/2009-09

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A recorrente admite ter cometido diversos erros. No primeiro deles, alega que
pagou um DARF de IRPJ mas com código de receita de CSLL. O segundo foi não ter procedido
a um simples pedido de REDARF, facilmente solicitado em uma unidade da RFB. O terceiro
erro, alega a recorrente, foi ter vinculado em DCTF retificadora este DARF de CSLL em um
débito também de CSLL, em que pese ter utilizado o valor do DARF em PER/DCOMP para
compensar o débito de IRPJ:
1. Crédito: DARF – CSLL PA 31/12/2005 (e-fls. 13)
2. Débito compensado: IRPJ PA 31/01/2005 (e-fls. 014)
O quarto erro, este vinculado ao terceiro, afirma ter declarado a CSLL em valor
a maior que o devido em DCTF, acrescentando o valor do referido DARF (R$ 61.436,84).
Mas afirma que tudo não passa de erro de preenchimento de declaração, pois,
alega a recorrente, pela leitura da DIPJ, poderia ser possível verificar que o débito de CSLL do
4o trimestre de 2005 seria de R$ 64.956,50.
No seu Recurso Voluntário, na e-fls. 113, justifica que a DIPJ seria “documento
mais robusto que a DCTF”, e passa a traçar uma tese da prevalência da DIPJ sobre qualquer
outra declaração.
Equivoca-se a recorrente. Este CARF já consolidou o entendimento por meio da
sua Súmula no 92, de que a DIPJ, “ desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado”. Tal
posicionamento foi claramente apresentado pelo relator do Acórdão recorrido.
Ao contrario do que alega, é a DCTF o documento de confissão de dívida,
declaração suficiente para lastrear execução fisical que objetive cobrar os débitos nela
informados.
Quanto ao Acórdão (1402-00.686) da 2a Turma Ordinária desta 1a Seção de
Julgamento, citado pea recorrente (e-fls. 115) , e considerando que os julgamentos proferidos
pelas turmas deste CARF não possuem força vinculante, sendo aplicável apenas ao caso julgado,
vejo que a situação tratada não favorece a tese da recorrente.
No caso citado pela recorrente, a 2a turma orinária desta 1a Seção verificou que
ainda que não tenha havido a necessária retificação da DCTF, a empresa apresentou os
registros contábeis, motivo pelo qual foi determinado que a unidade de origem apurasse o
crédito pleiteado:
“No caso do autos aduz a recorrente que incorreu em erro na
apuração dos valores devidos por estimativa nos anos de 1997 a 1999,
tendo retificado as Declarações de IRPJ dentro do prazo de 5 anos contados
da ocorrência do fato gerador, sendo que os valores corretos estão
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.711 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.967860/2009-09

devidamente amparados em seus registro contábeis (balancetes de
suspensão transcritos no Diário).
Portanto, cabível a apreciação do mérito pela autoridade
administrativa, considerando as declarações retificadoras, desde que
comprovado
o
erro.”
Acórdão n.o 140200.686.

Seção
de
5 de agosto de 2011 . Relator Antônio José Praga de Souza
Tal situação é diversa do caso aqui analisado. A recorrente não apresentou até o
momento nenhuma prova de que o débito de CSLL do 4o trimestre de 2005 seria de R$
64.956,50. Prende-se no argumento de que a DIPJ justifica-se por si só, o que é insustentável,
inclusive conforme o próprio acórdão que a contribuinte referencia na sua peça recursal.
E a prova cabível e suficiente para a demonstração de seu direito são apenas seus
registros contábeis. Mas junto a seu recurso voluntário a recorente injustificadamente junta
novamente os documentos que já constavam nos autos (DIPJ e DCTF)
Portanto, comprovado que o DARF informado na DCOMP está vinculado em
DCTF a débito de CSLL, e considerando a falta de prova do erro de prenchimento da DCTF
alegado pela contribuinte, voto pelo indeferimento do recurso voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital